Tribunal: TJDFT
Processo: 0738925-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (Tema Repetitivo 1051/STJ).
2. O direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios é a prolação da sentença. Precedentes do colendo STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.